Tribunal: TJSP
Processo: 2150393-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Não houve nos autos qualquer decisão a respeito do deferimento ou indeferimento do pedido de levantamento de valores bloqueados judicialmente, mas, apenas, determinação de manifestação da parte contrária sobre o levantamento de valores – Ausência de requisito subjetivo de admissibilidade do recurso, isto é, o interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Não houve nos autos qualquer decisão a respeito do deferimento ou indeferimento do pedido de levantamento de valores bloqueados judicialmente, mas, apenas, determinação de manifestação da parte contrária sobre o levantamento de valores – Ausência de requisito subjetivo de admissibilidade do recurso, isto é, o interesse em recorrer, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade – Decisão agravada que não contém lesividade, pois ausente conteúdo decisório, já que não houve o indeferimento, mas apenas ato ordinatório – Entendimento de que não houve a apreciação definitiva pelo MM Juízo de Primeiro Grau de jurisdição o que implicaria em supressão de um grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150393-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, são agravados
CRIE E BORDE BORDADOS POR COMPUTADOR LTD, ANA MARIA
GONÇALVES DA SILVA BAPTISTA QUITO, MANUEL ANTONIO BAPTISTA
QUITO e LILIANA LETICIA DA SILVA QUITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150393-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34.385 - rtt
2
VOTO No: 34.385
AGRV.No: 2150393-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO
FINANCIAMENTO S/A
AGDO. : CRIE E BORDE BORDADOS POR COMPUTADOR LTDA e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
FALTA DE INTERESSE RECURSAL Não houve nos autos
qualquer decisão a respeito do deferimento ou indeferimento do
pedido de levantamento de valores bloqueados judicialmente, mas,
apenas, determinação de manifestação da parte contrária sobre o
levantamento de valores Ausência de requisito subjetivo de
admissibilidade do recurso, isto é, o interesse em recorrer,
consubstanciado no binômio necessidade-utilidade
Decisão
agravada que não contém lesividade, pois ausente conteúdo
decisório, já que não houve o indeferimento, mas apenas ato
ordinatório
Entendimento de que não houve a apreciação
definitiva pelo MM Juízo de Primeiro Grau de jurisdição o que
implicaria em supressão de um grau de jurisdição Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão interlocutória de fls. 284/285 dos autos principais,
proferida na ação de execução promovida pela agravante em face dos
agravados, que acolheu os embargos de declaração e determinou que o
executado se manifestasse nos autos, nos seguintes termos: “Vistos. Fls.
276/283: Recebo os embargos de declaração a fim de confirmar que há
nos autos valores a mais do que o que consta nos certificados juntados
pelo Banco do Brasil às fls. 131/134. Entretanto, intime-se o executado
a fim de que possa se manifestar nos autos esclarecendo se concorda
com o pedido de levantamento de valores formulado pelo exequente,
tendo em vista que requer quantia superior ao quanto acordado entre
as partes às fls. 256/258. Intime-se.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150393-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34.385 - rtt
3
reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferido o
levantamento de todos os valores bloqueados judicialmente, com a
expedição de mandado.
Foi determinado o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 11 destes autos).
Dispensada a intimação dos agravados para
apresentarem resposta, por entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso de
agravo de instrumento não merece ser conhecido.
Conforme se verifica da r. decisão recorrida a
mesma foi fundamentada, nos seguintes termos: “Vistos. Fls. 276/283:
Recebo os embargos de declaração a fim de confirmar que há nos
autos valores a mais do que o que consta nos certificados juntados
pelo Banco do Brasil às fls. 131/134. Entretanto, intime-se o
executado a fim de que possa se manifestar nos autos esclarecendo
se concorda com o pedido de levantamento de valores formulado
pelo exequente, tendo em vista que requer quantia superior ao
quanto acordado entre as partes às fls. 256/258. Intime-se.” o grifo
não consta do original.
Assim, constata-se que referida r. decisão não
apreciou o pedido de levantamento de valores bloqueados judicialmente
pleiteado pela agravante, mas, somente, postergou a sua apreciação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150393-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34.385 - rtt
4
após o ato ordinatório determinado na r. decisão recorrida.
Por consequência, com o devido respeito, até o
presente momento, não se vislumbra qualquer prejuízo à recorrente,
tendo em vista que o pedido de levantamento de valores bloqueados
ainda não foi indeferido, mas, tão somente, determinado ato ordinatório
para, após, apreciar o pedido.
É cediço que tem interesse em recorrer o
litigante que não conseguiu obter no processo a sua pretensão, no todo
ou em parte, sendo que, para tanto, no bojo do seu inconformismo, há
que ser efetivamente demonstrado a necessidade e utilidade em interpor
o recurso, como único meio para satisfazer sua pretensão. Falta interesse
processual, na espécie, em recorrer, já que a recorrente é carecedora da
via processual eleita, não merecendo ser conhecido o recurso que não
possui em seu bojo a comprovação da necessidade de sua existência
ante a ausência de requisito subjetivo de admissibilidade do recurso,
qual seja, o interesse em recorrer, caracterizado pelo binômio
necessidade-utilidade. Assim, em razão de tal ausência, deve ser
proferido juízo de admissibilidade negativo.
Portanto, não demonstrado pela agravante os
motivos que ensejam a interposição do inconformismo recursal, de
rigor, reconhecer a inexistência de interesse recursal. Nesse sentido:
“Requisitos de admissibilidade. A norma regula
dois requisitos de admissibilidade do recurso: o
interesse e a legitimidade para recorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150393-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34.385 - rtt
5
Ausente um deles, o recurso não pode ser
conhecido, vale dizer, não será examinado pelo
mérito”.1
“Interesse em recorrer. Tem interesse em
recorrer aquele que não obteve do processo
tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar
necessidade + utilidade em interpor o recurso,
como o único meio para obter, naquele
processo, algum proveito do ponto de vista
prático”.2
Nesse
mesmo
diapasão,
a
orientação
jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
MANEJADO
POR
PARTE
QUE
NÃO
SUCUMBIU.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
EM
RECORRER. REQUISITO SUBJETIVO DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
INSATISFEITO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. 1. O interesse em recorrer
pressupõe que o conteúdo da decisão recorrida
afete negativamente a situação jurídica da
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery 7a edição Editora Revista
dos Tribunais São Paulo 2003 - Págs. 860
2 Idem, fonte citada na nota acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150393-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34.385 - rtt
6
parte ou interessado no processo (sucumbência
material) ou não satisfaça plenamente as suas
pretensões
(sucumbência
formal).
Consubstancia-se na necessidade de que tem a
parte interpor o recurso como sendo o único
meio de obter a anulação ou reforma da
decisão impugnada que lhe foi desfavorável e,
ainda,
na
utilidade
que
o
provimento
jurisdicional poderá lhe proporcionar, do ponto
de vista prático, permitindo-lhe a obtenção de
uma situação que lhe seja mais favorável no
deslinde da causa. 2. Inexistindo qualquer
prejuízo para a parte recorrente em decorrência
da decisão atacada, isto é, não havendo
sucumbência com relação ao IPSEMG, porque
o pedido formulado contra a autarquia
previdenciária foi julgado improcedente, é
forçoso reconhecer, no caso concreto, a
ausência
de
requisito
subjetivo
de
admissibilidade do recurso, o interesse em
recorrer,
consubstanciado
no
binômio
necessidade-utilidade. Por tal razão, deve ser
prolatado juízo de admissibilidade negativo. 3.
Embargos não conhecidos.3
3 TJMG Processo no 1.0024.03.182882-5/002(1) Rel. Des. Brandão Teixeira Data de publicação do acórdão: 30/09/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150393-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34.385 - rtt
7
“EXECUÇÃO
-
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO REALIZADO PELO DEVEDOR
PRINCIPAL - EXTINÇÃO DO DÉBITO -
OPOSIÇÃO DO FIADOR À EXTINÇÃO DA
EXECUÇAO - FALTA DE LEGITIMIDADE E
INTERESSE
PARA
RECORRER.
A
legitimação para recorrer decorre da existência
de prejuízos ao apelante, advindos da decisão
que se procura reformar. Para que possa
recorrer, é imprescindível que a parte tenha
interesse, isto é, que o recurso seja o meio
adequado
para
conseguir
realizar
sua
pretensão, pois, do contrário, este interesse não
existirá e o recurso não deve ser conhecido,
pela ausência de um de seus requisitos de
admissibilidade”.4
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
VOTO
MINORITÁRIO
QUE
SE
PRETENDE
PREVALEÇA DESVANTAJOSO PARA O
RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
NÃO CONHECIMENTO. O interesse em
recorrer repousa no binômio utilidade e
necessidade e só e manifesta quando o
recorrente possa esperar, com a interposição do
recurso, a consecução de um resultado a que
corresponda situação mais vantajosa. Se
ausente tal interesse, do recurso não se
conhece”.5
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
INTERESSE PARA RECORRER. O interesse,
um dos requisitos de admissibilidade do
recurso, repousa no binômio - utilidade e
4 TJMG Processo no 2.0000.00.297834-5/000(1) Rel. Des. Edílson Fernandes Data de publicação do acórdão: 12/02/2000.
5 TJDF - EIC2180097, Rel. Des. CARMELITA BRASIL, 1a Câmara Cível, julgado em 29/10/1997, DJ 04/02/1998, p. 33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150393-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34.385 - rtt
8
necessidade. É preciso que o recorrente possa
esperar situação mais vantajosa, do ponto de
vista prático, do que a resultante da decisão
atacada e que o recurso seja o meio necessário
para alcançá-la. Tal não ocorrendo impõe-se o
não conhecimento do recurso”.6
Ademais, de acordo com o v. Acórdão de
relatoria do Douto e Culto Desembargador Munhoz Soares, Agravo de
instrumento n° 264.186-4/9, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em
26.09.02, em parte transcrito, deixa registrado que:
“Embora relevante a conformação examinada,
é certo que não se poderá analisar a questão
recursal ou impor sua reforma, quando o r.
juízo 'a quo', sobre "a satisfação do Título
Executivo Extrajudicial" (fls 05), não se
manifestou, expressamente, fazê-lo nesta sede,
à evidência, resultaria em supressão de
jurisdição, o que contravém à sistemática
processual vigente.
Ademais, “requisito primordial e básico,
inarredável e imperativo, em todo o recurso, é a
lesividade, para o recorrente, da sentença ou
decisão contra a qual recorre. Sem prejuízo ou
gravame a direito da parte, nem tem esta o
direito de recorrer. O gravame, ou o “dano
6 TJDF - APC2959793, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 15/12/1994, DJ 02/08/1995 p. 10.392.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150393-05.2020.8.26.0000 -Voto no 34.385 - rtt
9
provindo de decisão desfavorável”, coloca a
parte em situação de derrota no litígio, ou no
processo, o que constitui a sucumbência, a qual
pode ser conceituada como a situação criada
por uma decisão em antagonismo como que
pediu o litigante. Vencido no procedimento
recursal, é aquele que sofreu prejuízo em
virtude de uma decisão ou sentença, e que, por
isso, tem interesse processual em recorrer” (cf.
FREDERICO MARQUES, in MANUAL DE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ed. Saraiva,
1975, vol. III, 2a parte, p. 118).” (o grifo não
consta do original).
Portanto, com o devido respeito, não se
vislumbra interesse recursal, bem como não resta dúvida que discutir a
questão em sede recursal, no caso, implicaria na supressão de um grau
de jurisdição. Assim sendo, não se conhece do presente recurso, já que
não existe, desta forma, neste particular ponto, interesse processual.
Ante o exposto, não se conhece do presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator